Tribunal: TCU
Processo: 003.530/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 634487, firmado com o/a MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME, Siafi/Siconv 634487, função null, que teve como objeto OBJETO: COMPRA DIRETA LOCAL: AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E SUA DESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE PROGRAMAS SOCIAIS LOCAIS. (no da TCE no sistema: 2688/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 3300/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de Francisco Airton Lima Filho, diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio de registro Siafi 634487 (peça 7) que tem por objeto o instrumento descrito como "Objeto: Compra direta local: aquisição de alimentos da agricultura familiar e sua destinação para o atendimento das demandas de suplementação alimentar de programas sociais locais". Considerando a edição da Resolução-TCU 344/2022, na qual este Tribunal regulamentou a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo em tramitação nesta Corte; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 101-103) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 104), que demonstram a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário do Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022, do art. 1o da Lei 9.873/1999 e do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, sem prejuízo de comunicar a presente deliberação ao responsável e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. 1. Processo TC- Processo 003.530/2025-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francisco Airton Lima Filho (XXX.125.423-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Chorozinho-CE. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.